Tribunal: TJBA
Processo: 8016757-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016757-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
OKSANDRO OSDIVAL GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. PAUTA FISCAL PARA BEBIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão de ID 87744966, o qual conheceu e negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição por não enfrentar dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante; (ii) definir se houve violação à cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação da legislação estadual sem submissão ao Tribunal Pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da pauta fiscal, reconhecendo que a legislação estadual adotou este critério como base de cálculo do ICMS-ST, inexistindo previsão legal para substituí-lo pela MVA quando resultar em valor superior.

5. Não se caracteriza contradição ou omissão pelo simples fato de o órgão julgador não acolher os argumentos da parte, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

6. Afastar a aplicação da MVA em favor da pauta fiscal não implica declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação conforme à Constituição e à LC nº 87/1996, sem violação à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97, e Súmula Vinculante nº 10/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; CTN, art. 112; LC nº 87/1996, art. 8º; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 23, II e §6º; Decreto nº 13.780/2012, art. 490-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, EDcl na AR nº 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp nº 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016757-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06